Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Objeto. Obrigação de fazer. Entrega de diploma de curso superior. Instituição de ensino. Obrigação. Descumprimento. Aplicação de multa aos administradores da Instituição. Expedição de ofício ao COREN para inscrição da exequente no órgão profissional. Prepostos da instituição educacional e órgão de classe não inseridos na composição passiva da lide. Ausência de participação na formação do título e no seu alcance subjetivo. Penalização. Alcance de terceiro. Inviabilidade (CPC, 506). Executivo. Alcance e vinculação restritos às partes que integram a lide. Devido processo legal. Garantia do alcance subjetivo da ação. Executado. Descumprimento de ordens judiciais. Litigância de má-fé. Inexistência (CPC, art. 80). Elemento subjetivo. Ausência. Multa. Aplicação. Inviabilidade. Expedição de Ofício ao Ministério da Educação. Tomada de providências administrativas. Diligência passível de realização pela exequente. Demonstração. Inocorrência. Suprimento pelo judiciário. Interseção condicionada à inviabilidade de ser consumada diretamente pela parte. Condição não ultimada. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, conquanto tenha condenado o executado ao pagamento de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer que lhe fora imposta pelo título executivo, compreensivo da obrigação de expedir o diploma de conclusão de graduação pela exequente, fixando nova multa em caso de descumprimento, indeferira os pedidos de: (i) condenação do obrigado por litigância de má-fé; (ii) expedição de ofício ao MEC e ao COREN; (iii) asseguração de inscrição da exequente no órgão profissional correlato – COREN -, mesmo sem a apresentação do diploma.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto deste agravo adstringem-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar, diante da renitência da instituição de ensino em cumprir a obrigação que lhe está afetada pelo título executivo, de expedir, em favor da autora, sua ex-aluna, o correlato diploma de graduação, a expedição de ofícios ao COREN, para realização da inscrição da autora/credora em seus quadros, e ao Ministério da Educação, reportando o o havido, assim como à fixação de multa aos administradores da instituição de ensino executada, não integrantes da lide, e à sujeição da entidade, ademais, à pena de multa por litigância de má-fé, defronte o comportamento processual que assumira.
III. Razões de decidir
3. A execução do título judicial é balizada subjetiva e objetivamente pelos limites e alcance do decidido que se transmudara em coisa julgada, não podendo afetar a esfera jurídica de terceiro alheio à lide resolvida, derivando dessa constatação a impossibilidade de ampliação dos limites subjetivos da eficácia do título judicial constituído, não se afigurando viável, pois, que o cumprimento de sentença seja redirecionado a quem não participara de sua formação, seja na condição de litisconsorte ou interveniente, pois resguardado ao terceiro os meios e recursos inerentes ao devido processo legal como forma de ser prevenido que tenha sua esfera jurídica afetada por decisão advinda de processo que lhe é estranho (CPC, art. 506).
4. Aviada a ação somente em face da instituição de ensino e aperfeiçoado o título judicial com esse alcance subjetivo, os atos executivos somente podes alcançar aquela que integrara a fase cognitiva e em face da qual se aperfeiçoara o título executivo, independentemente da natureza da obrigação, pois, formada a coisa julgada material, não se afigura viável a ampliação da composição subjetiva mediante aplicação de penalidades aos administradores do estabelecimento ou imposição de obrigação a órgão de classe profissional que foram mantidos à margem da relação processual, denunciando que a ampliação subjetiva da obrigação derivada da coisa julgada não se conforma com o devido processo legal e violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa.
5. A sistemática procedimental reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
6. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde se afere que, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
7. Ainda que descumprida a determinação de expedição de diploma fixada pelo título judicial, a recalcitrância da instituição de ensino na consecução da medida, justificada ao argumento de que a diligência compete a instituição diversa, encerra conduta passível de apenação mediante imposição de astreintes, instrumento destinado à coerção do executado ao cumprimento de obrigação de fazer, não podendo ser compreendido como conduta dolosa tipificada no artigo 80 do estatuto processual, tornando inviável sua qualificação como litigante de má-fé e penalização sob essa premissa.
8. O juiz, como condutor do processo, deve participar proativamente do curso processual de molde a viabilizar a realização do visado com o processo, pois encerra simples instrumento para ultimação do direito material, não se legitimando, contudo, que, no ambiente de pretensão executória, a parte exequente, abdicando dos deveres que também lhe estão afetados, permaneça inerte quanto à ultimação das diligências que são passíveis de ser realizadas sem a interseção judicial e sem a comprovação de que exaurira aquelas que pode ultimar diretamente, precipuamente quando volvidas à consecução de medidas administrativas postuladas em face de terceiro não integrante da lide.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.